Tribunal: TJSP
Processo: 2275380-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Empréstimo consignado - Percentual dos descontos que deve se limitar a 30% dos vencimentos líquidos da parte devedora para o pagamento das parcelas dos empréstimos - Agravada que celebrou diversos empréstimos bancários - Por certo os pactos mais antigos não excederam a margem consignável, de maneira que os descontos deverão se dar no limite de 30% para quitação das

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Empréstimo consignado - Percentual dos descontos que deve se limitar a 30% dos vencimentos líquidos da parte devedora para o pagamento das parcelas dos empréstimos - Agravada que celebrou diversos empréstimos bancários - Por certo os pactos mais antigos não excederam a margem consignável, de maneira que os descontos deverão se dar no limite de 30% para quitação das parcelas dos contratos mais antigos - Recurso parcialmente provido a fim de determinar a observância da ordem cronológica dos empréstimos para que primeiro sejam pagos os mais antigos.